Tribunal: TJDFT
Processo: 0705066-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0705066-94.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GLAUCIA CEDECARI NASCIMENTO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Na hipótese, há elemento que afasta a presunção de hipossuficiência. O veículo de propriedade da recorrente está avaliado em R$ 89.933,00, segundo a Tabela FIPE. Assim, concedo à recorrente o prazo de 5 dias para apresentar os extratos de conta bancária/investimentos e as faturas de cartão de crédito do último semestre, bem como juntar as três últimas Declarações do IRPF. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.